Tribunal: TJES
Processo: 5001864-83.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-83.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO ALEXANDRE ROCHA REBELLO
RECORRIDO: CONDOMINIO ED. MAR D ITAPARICA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de embargos de execução oposto por SERGIO ALEXANDRE ROCHA REBELLO, em face do CONDOMINIO ED. MAR D ITAPARICA, ao argumento de que os valores penhorados com objetivo de adimplir dívidas referentes a cobranças condominiais, são provenientes da sua aposentadoria como militar da reserva da Marinha do Brasil, bem como, pleiteia a extinção do feito com resolução de mérito, ao argumento do não comparecimento das partes na audiência de conciliação.

Em sede de sentença: JULGOU JULGO PROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS, no sentido de DETERMINAR A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA ON LINE.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6804078) almejando que seja reformada a sentença e julgado extinto o processo com resolução do mérito.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a parte recorrida buscou a tutela jurisdicional objetivando o pagamento de R$22.317,30 (vinte e dois mil, trezentos e dezessete reais e trinta centavos) a título de despesas condominiais. Ocorre que analisando os documentos juntados aos autos, verifico que fora bloqueada conta com valores provenientes da sua aposentadoria como militar da reserva da Marinha do Brasil, o que não encontra respaldo na legislação, visto que o artigo 833, inc. IV, do Código de processo civil, é claro quanto a impenhorabilidade desses proventos.

Ademais, quanto ao pedido de extinção do feito pelo não comparecimento das partes em sede de audiência de conciliação, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, ao passo que o entendimento jurisprudencial segue no sentido da inexistência de obrigatoriedade na designação de audiência de conciliação em ações de execução, nesta seara:

Por outro lado, o processo originário consiste em execução por quantia certa, e ausente a previsão legal de audiência de conciliação na execução, inexistindo obrigatoriedade na designação de audiência de conciliação o que não se confunde com a previsão de estímulo aos métodos consensuais de resolução de conflitos (artigo 3º, parágrafos segundo e terceiro, do Código de Processo Civil). (TJ-SP - AI: 21428934820218260000 SP 2142893-48.2021.8.26.0000, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 01/07/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2021).

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)